Tribunal: TJDFT
Processo: 0015559-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015559-66.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CECILIA FUJIKO NAGATA RECORRIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PLANO DE BENEFÍCIOS (REG/REPLAN). MIGRAÇÃO. NOVO PLANO. SALDAMENTO. RECÁLCULO COM INCLUSÃO DE PARCELAS DE CTVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 586.453 (Tema 190), submetido à repercussão geral, consignou que compete à Justiça Comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria. 2. Não se aplica ao caso o entendimento proferido no julgamento do Tema 1.166 do STF, segundo o qual, “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”. Ocorre que, além de não ter sido formulado pedido de reconhecimento de verbas de natureza trabalhista, a Caixa Econômica Federal foi excluída do polo passivo da ação. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum rejeitada. 3. No caso concreto, não há previsão contratual que autorize a inclusão da parcela CTVA no cálculo do benefício de complementação da aposentadoria percebida pela parte autora, de modo que é inviável a pretensão de revisão formulada nos autos. 4. A parcela recebida a título de CTVA não deve integrar o salário de participação, diante de expressa vedação do regulamento do plano de previdência complementar, pois se caracteriza como complemento temporário, persistindo somente enquanto a remuneração percebida pelo ocupante de cargo comissionado se encontrar abaixo do piso de mercado. 5. Apelação interposta pela Autora não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 457, §1o, da Consolidação das Leis do Trabalho, sustentando que a CTVA (Contribuição Temporária Variável) é verba salarial, devendo ser incluída no salário de participação. Requer a remessa dos autos à justiça trabalhista, ante a presença de questão incidental prejudicial à previdenciária, porquanto é necessária a prévia análise da natureza da verba para considerar a sua integração ao salário de participação. Discorre acerca da interpretação adaptada do enunciado 170 da Súmula do STJ. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Pontua sobre o Tema 1.166 do STF. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A. Em contrarrazões (ID 65628242), a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Estefânia Viveiros, OAB/DF 11.694. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, não caracterizando omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.175.047/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 457, §1o, da CLT e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do regulamento do plano, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.538.666/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Indefiro, ainda, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028